Tribunal: TJSP
Processo: 1006259-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo réu. Rejeição. Conduta do advogado que não tem relação com a causa. Mérito. Relação de consumo. Dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança pela via judicial e extrajudicial. Inteligência do inc. I, §5o, do art. 206 do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo réu. Rejeição. Conduta do advogado que não tem relação com a causa. Mérito. Relação de consumo. Dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança pela via judicial e extrajudicial. Inteligência do inc. I, §5o, do art. 206 do Código Civil. Precedentes da Corte e desta C. Câmara. Dano moral. Inexistência. Ausência de lesão a direito de personalidade. Cadastro que tem caráter privado de modo a permitir a negociação do débito. Ausência de publicidade que macule o crédito da autora. Inexistência de negativação, cobrança vexatória ou de dano à reputação. Pontuação de Score. Inexistência de prova de que o débito inserido na plataforma de negociação resultou na perda de pontos do Serasa Score. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.